Tribunal: TJES
Processo: 5005258-59.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-59.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE TETO FIXO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretendia a revisão de juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado em fevereiro de 2022, sob alegação de abusividade da taxa contratada em comparação com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.378/STJ; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado apresenta abusividade apta a justificar a revisão contratual com substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A afetação do Tema 1.378/STJ não impõe suspensão de recursos de apelação em trâmite nos tribunais estaduais, porquanto a determinação de sobrestamento alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o simples fato de a taxa contratada superar a média de mercado.

5. A taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para controle judicial da abusividade, mas não representa teto máximo vinculante, pois incorpora operações com distintos níveis de risco e custos financeiros.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato correspondeu a 12,38% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado na época da contratação era de 7,89% ao mês, resultando em encargo equivalente a aproximadamente 1,56 vez a média de mercado.

7. A diferença verificada entre a taxa contratada e a média do BACEN não evidencia flutuação excessiva ou discrepância apta a caracterizar vantagem exagerada da instituição financeira ou desequilíbrio contratual relevante.

8. Em operações de crédito pessoal não consignado, desprovidas de garantia real ou desconto em folha, admite-se maior oscilação das taxas em razão do elevado risco de inadimplemento, circunstância corroborada pelo fato de o contratante ter quitado apenas três das quinze parcelas avençadas.

9. A ausência de demonstração individualizada, pela instituição financeira, do custo de captação de recursos ou do perfil econômico de tomadores da modalidade contratada não implica abusividade automática dos juros remuneratórios, pois a taxa média do BACEN já reflete fatores macroeconômicos e riscos sistêmicos do mercado financeiro.

10. Inexistindo ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual, deve prevalecer a força obrigatória do contrato regularmente celebrado, especialmente quando as condições financeiras foram expressamente informadas ao consumidor em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

11. A referência, na sentença, à inaplicabilidade da limitação de juros a 12% ao ano e da Lei da Usura não configura julgamento extra petita, mas mera explicitação das premissas jurídicas aplicáveis às demandas revisionais de contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A afetação do Tema 1.378/STJ não determina a suspensão de recursos de apelação em trâmite nos tribunais estaduais.

2. A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário.

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de excessiva discrepância entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado, consideradas as peculiaridades da operação de crédito.

4. Em contratos de empréstimo pessoal não consignado, a fixação de juros superiores à média de mercado pode ser admitida em razão do maior risco da operação.

5. Ausente comprovação de abusividade, deve prevalecer a força obrigatória do contrato livremente pactuado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
José de Oliveira Martins

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional de contrato
” ajuizada em face de
Agoracred S/A
–
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
.

De saída,
rejeito
o argumento da apelada, em sede de contrarrazões, de que o presente feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.378/STJ.

De fato, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, afetou às seguintes matérias à sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia
1
:
(i)
suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários;

e
(ii)
(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação.

Todavia, há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, ou seja, não há ordem de suspensão no que se refere aos recursos de apelação em tramitação perante os tribunais.

Dito isso, passo a incursionar no mérito recursal a partir de uma síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na inicial, relata o autor/apelante que, em 15/02/2022, celebrou contrato de empréstimo pessoal na modalidade “não consignado” (Termo de Adesão nº 0428858863), obtendo um crédito de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago em 15 (quinze) prestações mensais fixas de R$ 152,56 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), do que resultou uma dívida final de R$ 2.288,40 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Consta ainda dos autos ter havido o adimplemento de apenas três parcelas das quinze pactuadas, com a interrupção dos pagamentos em seguida e, de acordo com o autor/apelante, não obteve êxito ao tentar obter cópias dos contratos administrativamente. Além disso, alega que os juros aplicados pela requerida/apelada são excessivos e abusivos, daí porque pleiteia a revisão para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Após regular tramitação, com a contestação dos pedidos (Id 19393033) e a juntada pela requerida do Termo de Adesão assinado digitalmente (Id 19393236), réplica (Id 19393243) e a decisão saneadora (Id 19393250), foi proferida a sentença que, julgando antecipadamente a lide, rejeitou os pedidos formulados.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o apelante, em suma:
(i)
não formulou possui pedido de limitação dos juros a 12% a.a. ou de aplicação da Lei da Usura, porquanto trata-se de teses superadas, não justificando a fundamentação da sentença apelada;
(ii)
as taxas de juros praticadas violaram de forma expressiva a taxa média de juros praticadas pelo mercado, na ordem de quatro vezes da divulgada mensalmente pelo BACEN;
(iii)
no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS restou pacificado o entendimento de que as taxas de juros que excedem uma vez e meia até três vezes a média do mercado, mostram cabalmente abusivas;
(iv)
uma vez constatada a abusividade, como no presente caso, deve aplicar-se a exata média BACEN, em consonância com julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de demandas repetitivas;
(v)
a apelada não apresenta qualquer dado relativo ao custo de captação e fonte de renda do requerente, os quais geralmente são aposentados, com estabilidade em seus rendimentos; e
(vi)
a cobrança de juros na ordem de quatro vezes da média BACEN lhe expõe a exagerada desvantagem contratual.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
”
2
, não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
3
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” (destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Na espécie, entendeu o magistrado sentenciante, em síntese, que:
(i)

não restou caracterizada a abusividade dos juros contratados;
(ii)
embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a petição inicial veio desprovida de suporte probatório mínimo, limitando-se o autor a alegações genéricas e rasas de abusividade;
(iii)
a taxa média geral praticada pelo mercado para aquele período foi de 7,89% ao mês, de modo que a cobrada pela requerida situa-se próxima dos padrões flutuantes do mercado na época, não gerando uma discrepância substancial ou exorbitante;
(iv)
as instituições financeiras não sofrem a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano; e
(v)
o contrato foi celebrado por partes capazes, de forma clara, com taxas expressas e de fácil compreensão, devendo ser preservada a autonomia da vontade.

A começar pela narrativa do apelante de que a motivação da sentença teria se dissociado dos limites da lide ao enfrentar a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano e aplicação do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura) – que constituem teses não invocadas na petição inicial – é importante o registro de que, em se tratando de demanda revisional calcada em genérica alegação de abusividade de encargos, cumpre ao julgador estabelecer premissas jurídicas regentes dos contratos bancários, o que torna legítima e necessária a invocação da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça
4
para afastar de plano teto legal fixo ou invalidade decorrente exclusivamente do patamar contratado.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, a controvérsia gira em torno da alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (12,38% ao mês), diante da alegação do apelante de que o encargo equivaleria ao quádruplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação (fevereiro de 2022).

A meu ver, não lhe assiste razão.

De acordo com as tabelas oficiais do BACEN adotadas em sentença, a taxa média praticada pelo mercado na época para a modalidade específica de “Crédito Pessoal Não Consignado” correspondia a 7,89% ao mês à época da contratação e disso decorre que a taxa estipulada representa aproximadamente 1,56 vez a média regulamentar, o que torna insubsistente a narrativa fática de exorbitância quádrupla e de exagerada desvantagem contratual.

No julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça não instituiu teto matemático rígido ou indexador fixo para configuração automática de abusividade, sendo apenas consagrada a orientação de que a ilegalidade demanda demonstração cabal de flutuação excessiva e disparatada perante a conjuntura de mercado.

In casu
, tratando-se de mútuo comum de natureza pessoal, destituído de garantias reais ou de consignação em folha de pagamento, a fixação de taxa em 1,56 vez o referencial médio insere-se em zona de flutuação tolerável para operações de alto risco creditício, o que se descortina da própria inadimplência do autor/apelante, tendo em vista que adimpliu apenas três das quinze parcelas avençadas.

Confira-se, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

2.1.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
. Precedentes.

2.2. (...)

3. Recurso não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AREsp nº 2.912.412/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/05/2025, DJEN de 29/05/2025)

Afastada a caracterização de abusividade do encargo, descabe a pretendida substituição dos juros contratados pela “exata média de mercado” divulgada pelo Banco Central.

Isso porque a intervenção judicial excepcional no conteúdo econômico das obrigações consumeristas pressupõe a invalidação de cláusula ilegal, o que considero não se verificar na espécie, devendo prevalecer a força vinculante do pactuado, uma vez que o termo de adesão expressa com clareza e transparência os custos da operação e viabiliza a prévia compreensão dos deveres assumidos, em estrita observância ao princípio da informação resguardado pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, também carece de amparo jurídico a alegação do apelante de que competia à instituição financeira demonstrar custo de captação da moeda ou perfil socioeconômico de tomadores desse crédito para justificar os juros incidentes.

Resta consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições financeiras não estão obrigadas a provar custo individualizado de captação de recursos no mercado livre, haja vista que a taxa média divulgada pelo BACEN já sintetiza e pondera, abstratamente, custos macroeconômicos, encargos operacionais e riscos do sistema de intermediação financeira.

Ademais, conjecturas abstratas sobre o perfil presumido de vulnerabilidade de aposentados não têm aptidão para derrogar os termos de contrato individual submetido a regras ordinárias de mercado de crédito não consignado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
5
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais –
a incidir sobre o valor atribuído à causa – devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

___________________________________

1
STJ, Segunda Seção, ProAfR no REsp nº 2.227.276/AL, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 02/09/2025, DJEN de 09/09/2025.

2
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe de 19/05/2010.

3
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

4
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)